Tribunal: STF
Processo: ARE 1571525
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PARCELAMENTO DO SUBSÍDIO. LEIS 774/2021 E 777/2021 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO DURANTE PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO POR SUBSÍDIO, PREVISTO NAS LCS 774/21 E 777/21. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO FRACIONADO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUE NÃO SE COADUNA COM O REGIME DE SUBSÍDIO, INSCULPIDO NO ART. 39, § 4º, DA CF/88. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTE: RECURSO CÍVEL N. 5023919-64.2022.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 29-05-2023. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 18, p. 2, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina  (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 24).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso X, e 39, § 3º, da Constituição da República. Narra que o “acórdão recorrido, ao manter a sentença de procedência, sufragou o entendimento de que o art. 78 da Lei Complementar Estadual n. 777/2021, ao prever a implementação dos efeitos financeiros do novo subsídio em duas etapas (janeiro/2022 e julho/2022), teria violado a regra da ‘parcela única’ estabelecida pelo art. 39, § 4º, da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 3-4). Sustenta que “a legislação estadual questionada (LCE n. 777/2021) fixou o subsídio em valor determinado, respeitando sua unicidade”, certo que “o art. 78 do referido diploma legal estabeleceu foi tão somente um escalonamento temporal para a produção integral dos impactos financeiros decorrentes da nova política remuneratória”, motivo pelo qual “a parcela única foi respeitada pela legislação estadual, havendo apenas a implementação do novo subsídio em dois momentos, 50% dos efeitos financeiros em janeiro de 2022 e os outros 50% em julho de 2022” (Doc. 26, p. 4). Defende que “as leis estaduais nada mais fizeram do que implantar novos valores de maneira progressiva (janeiro/2022 e julho/2022)" (Doc. 26, p. 4). Aduz que, “ao determinar o pagamento integral do subsídio desde janeiro de 2022, desconsiderando o cronograma estabelecido pelo art. 78 da LCE n. 777/2021, o Poder Judiciário imiscuiu-se indevidamente na esfera de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, violando o art. 37, X, da Constituição Federal” (Doc. 26, p. 4). Alega que “a decisão recorrida, na prática, alterou o marco inicial para o pagamento integral do subsídio, estabelecendo-o em janeiro de 2022, ao arrepio da lei específica que previa tal integralidade somente a partir de julho de 2022”, tendo o Poder Judiciário atuado “como legislador positivo, criando uma obrigação pecuniária para o Estado não prevista em lei para aquele período e sem a correspondente dotação orçamentária”, o que “contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, materializado na Súmula Vinculante n. 37” (Doc. 26, p. 4). Ressalta que, “mesmo que se admitisse, ad argumentandum tantum, a inconstitucionalidade do escalonamento previsto no art. 78 da LCE n. 777/2021, a consequência jurídica não poderia ser a antecipação da segunda etapa do reajuste”, razão pela qual “a  decisão recorrida, ao ignorar a lei específica e o planejamento orçamentário doente estatal, viola o princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória e o princípio da separação dos poderes” (Doc. 26, p. 5).
Laudinei Anderson Henrich apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29). 
A Presidência da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30). Irresignado, o Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (Doc. 31). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 774/2021 e 777/2021 do Estado de Santa Catarina) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse  sentido foi a decisão recentemente proferida no ARE 1.579.116, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2025, a qual foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, DJe de 07/01/2026, caso  idêntico a este.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente